Tribunal: TJDFT
Processo: 0719474-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Inquérito policial. Fraude em concurso público. Excesso de prazo. Trancamento. Indícios mínimos de autoria e materialidade. Ordem denegada.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus com o qual se pretende o trancamento de inquérito policial que apura fraude em concurso público.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se se há constrangimento ilegal a justificar o trancamento do inquérito policial.
III. Razões de decidir.
3. Admite-se excepcionalmente o trancamento do inquérito policial pela via estreita do habeas corpus se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
4. Inexiste limitação temporal para a conclusão das investigações policiais. A duração razoável do inquérito policial é examinada a partir da complexidade do caso e de eventual prorrogação injustificada de prazos.
5. Havendo justa causa para a investigação criminal e pendentes diligências imprescindíveis para a conclusão do inquérito e eventual oferecimento da denúncia, não é hipótese de trancamento.
IV. Dispositivo.
6. Ordem denegada.
Jurisprudência relevante citada: STJ. HC 667.203/DF, Rel. Ministro Olindo Menezes, Terceira Seção, DJe 13.9.21.